Tribunal: TJSP
Processo: 0002808-71.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas de condomínio. Sentença de extinção da execução (art. 924, II, do CPC). Apelo do exequente. Ausência de manifestação do credor em termos de prosseguimento, no prazo fixado pelo juízo. Impossibilidade de presumir a satisfação da obrigação. Evidência nos autos de que os devedores não pagaram um centavo da dívida exequenda. Inércia que implica

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas de condomínio. Sentença de extinção da execução (art. 924, II, do CPC). Apelo do exequente. Ausência de manifestação do credor em termos de prosseguimento, no prazo fixado pelo juízo. Impossibilidade de presumir a satisfação da obrigação. Evidência nos autos de que os devedores não pagaram um centavo da dívida exequenda. Inércia que implica a suspensão da execução e o arquivamento dos autos, mormente porque a execução se processa em benefício do credor. Hipóteses de extinção previstas no art. 924 não verificadas. Fase de cumprimento de sentença que deve prosseguir em seus ulteriores termos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.